Tribunal: TCU
Processo: 019.653/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 559160, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 559160, função null, que teve como objeto OBJETO: COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARA AEXECUCAO DE ACOES DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJETO JUVENTUDE CIDADÃ, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS, MEDIANTE A FORMAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS JOVENS, ALIADA A VIVÊNCIA CONCRETA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS À COMUNIDADE, POSSIBILITANDO A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. (no da TCE no sistema: 157/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6094/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Ary José Vanazzi (Prefeito no período de 31/5/2006 a 31/10/2007), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Leopoldo (RS) por meio do Convênio MTE/SPPE 73/2006, cujo objeto consistiu no estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto Juventude Cidadã, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 26/7/2011 (Ofício 1716/CGCC/SPPE/MTE, referente à notificação do responsável para apresentação de documentação pendente, peças 68 e 71) e 28/5/2015 (emissão da Nota Técnica 544/2015/DPTEJ/SPPE/MTE, a qual concluiu pelo não cumprimento integral da meta de qualificação de jovens pactuada no âmbito do ajuste, peça 75); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 218-220) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 221), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 019.653/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Leopoldo (RS). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.